Tribunal: STF
Processo: RE 800989
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.3.2016. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA ATUAR COMO PARTE EM TRIBUNAL SUPERIOR. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Os Ministérios Públicos Estaduais não estão vinculados nem subordinados à Procuradoria-Geral da República, o que lhes confere ampla possibilidade de atuação autônoma nos processos em que forem partes, inclusive perante os Tribunais Superiores. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.